Tribunal: TJDFT
Processo: 0735570-34.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2023-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador CRUZ MACEDO (Plantão Judicial) Número do processo: 0735570-34.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CÍVEL (1269) PACIENTE: R. C. D. C. AUTORIDADE: 1A VARA DE FAMILIA DE BRASILIA DECISÃO Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por R. R. M. e A. A. S. em favor de R. C. D. C., ao fundamento de que o paciente sofre constrangimento ilegal, por ato do Juízo da 1a Vara de Família de Brasília, que determinou a sua prisão civil, nos autos do cumprimento de sentença de obrigação alimentar (processo n. 0707586-32.2020.8.07.0016), em razão da existência de débito alimentar no valor atualizado de R$ 43.107,96 (quarenta e três mil cento e sete reais e noventa e seis centavos). Nas razões, as impetrantes informam que o paciente foi preso no dia 25/08/2023. Sustentam que a prisão viola o art. 528, §2o, do CPC, “uma vez que o juízo a quo desconsiderou as provas apresentadas nos autos que demonstram de forma inequívoca a incapacidade econômica absoluta do executado de arcar com o valor em aberto de forma integral.” Em síntese, aduzem que o paciente demonstrou que se encontra desempregado desde 2019, vivendo às custas de sua genitora, que conta com 91 (noventa e um) anos, e dedicando-se aos seus cuidados, por ser filho único; que não deixou de pagar os alimentos devidos à filha de forma voluntária e intencional; que o valor arbitrado a título de pensão alimentícia o levou ao inadimplemento; que foi acometido a sérios problemas de saúde, tendo demonstrado de todas as formas que não possui condições de arcar com as dívidas alimentares. Alegam que o executado se encontra acobertado por excludente de responsabilidade, sob a alegação de que “sua capacidade econômica o impossibilita de cumprir satisfatoriamente a obrigação alimentar dos meses vencidos, sem desfalque do necessário ao seu sustento.” Por entenderem que comprovaram os requisitos que autorizam a medida, requerem a concessão liminar da ordem, com a expedição do alvará de soltura. É o relatório. Decido. A concessão de liminar em habeas corpus é medida desprovida de previsão legal. Cuida-se, em verdade, de criação jurisprudencial cujo objetivo é fazer cessar, de imediato, constrangimento ilegal verificável de forma incontroversa na própria impetração, a partir dos elementos de prova, e apenas nos casos nos quais a urgência, a necessidade e a relevância da medida restem evidenciadas. A prisão civil, como meio coercitivo para compelir o devedor de alimentos a cumprir sua obrigação, encontra respaldo no ordenamento jurídico pátrio e é providência, há muito, reconhecida como legítima inclusive pelo Supremo Tribunal Federal. Trata-se de medida excepcional, que exige a presença dos requisitos previstos no art. 528 do Código de Processo Civil. No caso em análise, neste primeiro exame, verifica-se a legalidade do decreto de prisão, diante da presença dos requisitos que autorizam a medida. Com efeito, comprovada a inadimplência, a prisão civil foi requerida pela parte credora (id 169553902, autos principais), tendo sido decretada nos seguintes termos (id 169724897, autos principais): Cuida-se de ação superveniente à sentença, para a execução de alimentos devidos, pelo rito da PRISÃO, ajuizada por M. L. B. D. C. em desfavor de R. C. D. C., partes qualificadas nos autos. Em sede de agravo de instrumento o e. TJDFT rejeitou a justificativa pelo inadimplemento (ID 154129402). Há de ressaltar que foram concedidas diversas oportunidades para pagamento do débito. Novamente a parte executada apresenta impugnação ao cumprimento (ID 167841606), o qual rejeito de plano tendo em vista do acórdão de ID 154129402. Atendendo à determinação de ID 167351968, a parte exequente atualizou o valor do débito (ID 167525983). Revogo em parte o despacho de ID 167623376 que deferiu a penhora do imóvel localizado no Condomínio Recanto da Serra, rua 08, casa no 13 – Sobradinho/DF – CEP 73.271-901, uma vez que o presente cumprimento tramita sob o rito da prisão. É o breve relatório. Decido. O não pagamento dos alimentos revela-se flagrante ofensa ao Poder Judiciário, bem como para com a própria filha do executado, negando-lhe recursos para que sobreviva de forma condigna e desafiando a eficácia e a autoridade da sentença que lhe impôs tal obrigação. Ademais o devedor teve a justificativa pelo não pagamento da dívida devidamente rejeitada (ID 154129402), restando configurada a hipótese de inadimplemento voluntário e inescusável previsto pelo texto constitucional a ser censurada mediante o decreto da sua prisão civil nos termos do art. 528, §3o do Código de Processo Civil c/c art. 5o, inciso LXVII da Constituição Federal. Ante o exposto, e com fundamento no artigo 528, §3o do Código de Processo Civil c/c art. 5o, inciso LXVII da Constituição Federal, DECRETO A PRISÃO DO EXECUTADO R. C. D. C. - CPF:, pelo prazo de 30 (trinta) dias. Expeça-se mandado de prisão. Outrossim, deverá ficar consignado no mandado que o executado, se preso, obrigatoriamente ficará em cela separada dos demais detentos, como determina o art. 528, §4o, do CPC. Expeça-se, também, o protesto do pronunciamento judicial, conforme o art. 517, §2o, do CPC, devendo a parte Exequente, em seguida, apresentá-la no cartório competente para o fim pretendido, como determina o art. 517, §1o do CPC. Oficie-se para inclusão do nome do Executado no cadastro de inadimplentes, conforme art. 782, §3o e §4o do CPC. Intimem-se. Cumpra-se. A meu ver, nessa análise preliminar, não se constata qualquer ilegalidade na decisão, não tendo o paciente demonstrado a quitação de seu débito alimentar, sendo certo que as justificativas para o inadimplemento apresentadas pelas impetrantes nesta oportunidade já foram objeto de análise por este e. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios por ocasião do julgamento do Agravo de Instrumento n. 0734296-69.2022.8.07.0000 (acórdão 1662447, publicado em março de 2023), cuja ementa ora transcrevo: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE PRESTAR ALIMENTOS. RITO DA PRISÃO. JUSTIFICATIVA DE INADIMPLEMENTO. IMPOSSIBILIDADE ABSOLUTA. DOENÇA E DESEMPREGO. NÃO COMPROVAÇÃO. Nos termos do artigo 528, §2o, do Código de Processo Civil, somente a impossibilidade absoluta justifica o inadimplemento da obrigação alimentícia para evitar a prisão do devedor, o que não ficou comprovado no caso. Apesar de alegar doença e desemprego, o agravado não se desincumbiu do ônus de comprovar sua incapacidade laboral. A situação de desemprego não tem o condão de exonerar o genitor da obrigação alimentícia, sobretudo porque não impede o exercício de atividades informais. Há, ainda, provas de que o agravado utiliza subterfúgios para ocultar sua renda, patrimônio e transações financeiras. De fato, nos termos do §2o do citado art. 528, somente a comprovação de fato que gere a impossibilidade absoluta de pagar justificará o inadimplemento. Na espécie, as justificativas apresentadas já foram analisadas e rejeitadas, não se constatando constrangimento ilegal verificável de forma incontroversa a sustentar a liberação pretendida. Registre-se, ainda, que a reanálise das justificativas apresentadas para o inadimplemento da obrigação impõe dilação probatória, inviável em sede de habeas corpus. Sobre o tema, colhe-se julgado do c. Superior Tribunal de Justiça: HABEAS CORPUS. DECISÃO MONOCRÁTICA DE RELATOR QUE INDEFERE EFEITO SUSPENSIVO A AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRISÃO CIVIL DECRETADA ANTE O INADIMPLEMENTO DE OBRIGAÇÃO ALIMENTAR ATUAL. SÚMULA 309/STJ. ALEGAÇÃO DE MODIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA DO PACIENTE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. ORDEM DENEGADA (...). 2. O pagamento parcial do débito não afasta a regularidade da prisão civil, porquanto as quantias inadimplidas caracterizam-se como débito atual, nos termos da Súmula 309/STJ. 3. A verificação da redução da capacidade financeira do alimentante e a revisão das justificativas apresentadas para o inadimplemento da obrigação, normalmente, demandam dilação probatória, inviável em sede de Habeas Corpus. 4. Ordem denegada. Agravo interno prejudicado. (HC 483.679/SP, 4a T., rel. Min. Raul Araújo, DJe 20/02/2019) Destarte, não estando presentes os requisitos que autorizariam a concessão da liminar em habeas corpus, as alegações produzidas na presente ação deverão ser oportunamente analisadas pelo Relator natural da causa, sendo, por ora, incapazes de dar azo à pretendida liberação, deixando de estar configurada qualquer coação ilegal. Isto posto, INDEFIRO a liminar pleiteada. Publique-se. Após, encaminhem-se os autos ao Relator para quem o feito foi distribuído. Brasília, 26 de agosto de 2023. CRUZ MACEDO Desembargador Plantonista